Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729563-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILICE DE CARVALHO LIMA AGRAVADO: CARLA ALVES GOMES LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos vislumbra-se que fora aviado agravo interno[1] em face do provimento unipessoal[2] que, resolvendo a pretensão liminar veiculada em âmbito de agravo de instrumento por Marilice de Carvalho Lima, agregara ao recurso o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória reclamada, cominara à ora agravante interna – Carla Alves Gomes Lima – a obrigação de desocupar o imóvel situado à Rua 31 Sul, Lote 09, Apartamento 206 - Águas Claras/DF, que compreende a vaga de garagem no 16 e se divisa registrado junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula no 299.601, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo. Verifica-se, contudo, que o pedido de tutela liminar deduzido pela agravante interna não guarda conformação com o procedimento ao qual sujeito o instrumento recursal do qual se valera. Com efeito, na sistemática procedimental legalmente ordenada, aviado o agravo interno e ouvida a parte contrária, será cabível retratação, e, em não havendo, o recurso será levado ao julgamento pelo órgão colegiado, conforme a textualidade do aludido dispositivo. Noutras palavras, não há previsão para a formulação de pedido de efeito suspensivo ativo ou tutela liminar no ambiente de agravo interno, até mesmo como forma de ordenar o encaminhamento processual, prevenindo que o processo se transmude em âmbito de marchas e contramarchas, pois deve caminhar sempre para frente visando à obtenção de solução definitiva para o conflito que faz seu objeto. A mero título ilustrativo, pontua-se que, no caso, as alegações tecidas sequer sobrevieram acompanhadas de elementos evidenciadores do preenchimento dos requisitos apregoados no artigo 300 do Código de Processo Civil. É que, consoante o preceituado no artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do estatuto processual, ressoa despicienda a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões antes do proferimento de decisão monocrática que concede tutela provisória de urgência à parte postulante. Esse regramento encerra previsão comezinha volvida a viabilizar a concessão de tutela provisória sem a necessidade de prévio contraditório, soando desconforme arguição de nulidade de provimento que assim procede, porquanto não subsiste previsão normativa com esse alcance. Outrossim, sem a pretensão de esgotar a relevância das teses recursais, não foram coligidas provas passíveis de viabilizar a assimilação da defesa delineada para ora irresignada (CPC, art. 373, II). Ainda, quanto ao pleito subsidiário destinado à prorrogação do interregno delimitado para a desocupação do bem, frisa-se que sobejara levado em consideração o fato de que a contraparte lhe encaminhara notificação extrajudicial, a qual remanescera recebida em 10 de fevereiro de 2025, a fim de denunciar o comodato verbal e de conceder-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para que ultimasse a reintegração em testilha, conquanto tenha, na condição de ocupante, optado por inobservar o prazo razoável que lhe divisara indicado. Ou seja, a agravante interna tivera mais de 6 meses para acautelar-se. Ademais, não soa plausível escudar-se a agravante na alegação de que reside no imóvel em companhia de seus filhos menores como forma de obter a prestação que demandara, pois as questões de família não estão sob exame nesse ambiente. Indefiro, portanto, o pedido de tutela liminar formulado no bojo do agravo interno em tela. Por oportuno, considerando que a recorrente interna também requerera a outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor e que não há, no instrumento processual, substrato material para aferir-se sua vigente capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para coligir aos autos os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar eventuais emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser apreendido se pode, ou não, ser legitimamente agraciada com o que pleiteara. Esgotado esse ínterim, tornem os autos conclusos para a apreciação das questões de mérito, porquanto a agravante já apresentara contrarrazões ao recurso interno. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo Interno – ID 74882115 (fls. 70/80). [2] Decisão – ID 74598926 (fls. 50/54).